Tribunal: TJDFT
Processo: 0720515-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. FURTO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática dos crimes descritos nos art. 2o, § 3o, da Lei 12.850/13; art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, e art. 1o, § 1o, inciso II, § 2o, inciso II e § 4o da Lei 9.613/98 c/c art. 29, Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal e teve a prisão preventiva decretada.

2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na periculosidade e na gravidade concreta da conduta.

3. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária.

4. Ordem admitida e denegada.